Tribunal: TJES
Processo: 0002035-71.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002035-71.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CARLOS BETTERO e outros

APELADO: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE COMPROVADA POR DOCUMENTO PARTICULAR. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DOS APELANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de imissão na posse visando à imissão da parte autora na posse de imóvel doado por empresa anterior proprietária. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido e condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Insatisfeitos, os apelantes recorreram, questionando a validade dos documentos apresentados e alegando prescrição aquisitiva por usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o documento particular de doação apresentado pela autora é suficiente para comprovar a titularidade do imóvel e (ii) estabelecer se os apelantes podem invocar prescrição aquisitiva com base em posse mansa e pacífica exercida por mais de 15 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recibo de compra e venda, devidamente reconhecido em cartório, é válido e suficiente para comprovar a titularidade do bem pela empresa que posteriormente doou o imóvel à autora.

4. A alegação de posse mansa e pacífica não se sustenta, pois os réus não comprovaram a posse contínua e exclusiva, e o imóvel foi utilizado para instalação de antenas de comunicação por empresas terceiras, o que descaracteriza a posse exclusiva.

5. O reconhecimento de firma nos documentos apresentados pela apelada confere presunção de autenticidade, e a ausência de contestação efetiva sobre a validade dos mesmos confirma a legitimidade da posse pela autora.

6. A existência de ação reivindicatória anterior movida pelos réus contra terceiros não implica direito sobre o imóvel litigado, uma vez que a empresa nos autos e a parte autora não eram partes na referida ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O documento particular com firma reconhecida é apto a comprovar a titularidade do imóvel para fins de imissão na posse.

2. A mera alegação de posse mansa e pacífica não é suficiente para configuração de usucapião sem prova cabal de posse contínua e exclusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 411, 561 e 1.228; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.909.196/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/06/2021; TJMG, AC nº 10003180007761002, Rel. Arnaldo Maciel, j. 23/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível

(ID n° 4993904) interposto por
JOÃO CARLOS BETTERO e ELIANA COZENDEY MACHADO BETTERO
, contra a r. sentença (págs. 366/374 ou fls. 183/187 do arquivo no ID. n° 4993897) prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
,
julgou procedente o pleito autoral para autorizar a imissão da parte autora na posse plena do imóvel objeto da demanda. Do mesmo modo, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes, preliminarmente, sustentam:
i)
nulidade absoluta do documento datado de 1987 decorrente da ilicitude civil de seu objeto, e;
ii)
concessão indevida de gratuidade de justiça em favor da associação apelada, sendo uma ofensa literal ao enunciado sumular n° 481 do STJ, assim como inexiste fundamentação para seu deferimento.

No mérito recursal, pleiteiam pela reforma da r. sentença, fundamentando, em síntese, que:
i)
não foi apresentada escritura pública relativa à aquisição do “terreno urbano”, apenas recibo particular, sem registro em cartório;
ii)
exerceram posse mansa e pacífica sobre a totalidade do imóvel denominado “Mimoso”, por período superior de 15 (quinze) anos, o que configura prescrição aquisitiva pelos apelantes;
iii)
erro grosseiro cometido, uma vez que as confrontações constantes do recebido indicam uma área diversa daquela que é reivindicada pela associação apelada, estando situada em outro ponto do imóvel “Mimoso”;
iv)
nulidade absoluta do recibo, visto que seu objeto é dotado de ilicitude, por se tratar de uma aquisição de parcela/fração de imóvel rural, sendo inferior ao tamanho do módulo rural do Município de Mimoso do Sul/ES;
v)
documento de doação é um “
contrato de gaveta
”, qual foi elaborado apenas para propiciar instalação de um PABX no local e dos pontos de energia para sua alimentação;
vi)
inexistência de provas dos fatos alegados pela associação apelada, sendo inviável a utilização de documentos particulares como meio para provar a alegada propriedade sobre o bem imóvel.

Contrarrazões apresentadas no ID. n° 4993900, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preliminar - nulidade de documento

Inicialmente, suscitam os apelantes a preliminar de nulidade do recibo de doação apresentado pela parte autora. Contudo, entendo que carece de fundamento legal e deve ser prontamente rejeitada.

Como se sabe, o princípio da presunção de validade dos atos jurídicos impõe que um documento formalmente constituído, como o recibo presente nas fls. 47/48-v (págs. 94/97 do arquivo digital no ID. n° 4993897), seja considerado válido e eficaz até que se prove o contrário. Neste caso, o recibo de doação, além de ser um documento dotado das formalidades exigidas, como o reconhecimento de firma, não foi impugnado de forma substancial ou com base em qualquer prova documental ou pericial que possa colocar em dúvida sua autenticidade ou legitimidade.

Deste modo, apenas alegar a nulidade do documento, sem a devida comprovação por parte dos requeridos, ora apelantes, não é suficiente para que seja considerado inválido o recibo de doação. É imperioso que a parte que suscita tal nulidade apresente elementos concretos, como indícios de fraude, erro, coação ou qualquer outra causa capaz de viciar a vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. No presente caso, não foi apresentada nenhuma prova documental ou indício de que o recibo de doação fosse nulo, inválido ou que estivesse eivado de qualquer irregularidade capaz de macular seu valor probante.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATAS - ACEITE - COMPROVAÇÃO - PROTESTO - SEM OBRIGATORIEDADE - ASSINATURAS - FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 411 DO CPC - ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE ALEGA - INAPLICABILIDADE DO ART. 429, II, DO CPC - VALIDADE DOS TÍTULOS. Nos termos do art. 15, inciso I da Lei 5.474/68, a duplicada aceita, com ou sem protesto, pode ser executada.
Nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil de 2015, a fé do documento particular cessa com a contestação da assinatura e enquanto não lhe for comprovada a veracidade, competindo o ônus da prova à parte que produziu o documento.
No entanto, tal regra não se aplica aos documentos cuja firma do signatário for reconhecida por tabelião, eis que, conforme a leitura do art. 411 do já mencionado CPC, tal documento passa a gozar de presunção de autenticidade, cuja veracidade deve ser elidida pela parte que alegou sua falsidade. Não se desincumbindo a parte executada de afastar a presunção de autenticidade de sua assinatura reconhecida em cartório, o reconhecimento da validade do título é medida que se impõe.
(TJ-MG - AC: 10003180007761002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data de Publicação: 03/07/2020)

Portanto, diante da ausência de qualquer indício ou prova que possa desconstituir a validade do recibo de doação, a rejeição da preliminar de nulidade é medida que se impõe.

Nestes termos,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Preliminar - concessão indevida da gratuidade (ofensa à Súmula 481 STJ)

A preliminar de ofensa à Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, levantada pelos réus, não deve prosperar. Dispõe o texto sumular que "
Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

Contudo conforme consta dos autos (fls. 05/33, págs. 10/66 do arquivo digital), a apelada trata-se de uma associação sem fins lucrativos, declarada como Utilidade Pública por meio da Lei Estadual n° 7.865 (fl. 34, pág. 68 do arq. dig.) e que possui como fonte de renda as contribuições/doações realizadas. Do mesmo modo, depreende-se que possui diversos estabelecimentos como consultórios para crianças, jovens e adultos, escolas infantis especiais, atendimento hospitalar, clínicas cirúrgicas, dentre outros.

No presente caso, a apelada destina-se a atender interesses de pessoas com deficiência, desprovidas de recursos, atuando em favor de um público vulnerável e socialmente desassistido. Esta finalidade filantrópica reforça a pertinência do benefício da justiça gratuita, assim como justifica o seu deferimento.

Sobre a questão, cabe salientar que a gratuidade de justiça é um mecanismo essencial para assegurar o acesso à Justiça, especialmente a entidades cuja função social visa à proteção de direitos fundamentais de pessoas em situação de hipossuficiência. O fato de a associação ter sido reconhecida como de Utilidade Pública, nos termos do art. 3º da Lei nº 13.019/2014 (editada pela L. n° 13.204/2015), reforça seu papel social relevante e justifica a concessão do benefício, uma vez que sua atuação é voltada para a promoção do bem-estar e da inclusão social de grupos marginalizados.

Outrossim, não foi colacionado aos autos qualquer elemento que demonstre a capacidade financeira da apelada para arcar com os custos do processo sem comprometer sua finalidade institucional. Pelo contrário, sua condição de associação sem fins lucrativos, somada ao reconhecimento público de sua utilidade, corrobora a necessidade do deferimento do benefício da gratuidade.

Nestes termos,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

De forma inicial, é imprescindível tecer os contornos fáticos envolvidos na lide posta em juízo.

Na petição preambular, trata-se de ação de imissão na posse ajuizada por
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
em face de
JOÃO CARLOS BETTERO e ELIANA COZENDEY MACHADO BETTERO,
onde a parte requerente, ora apelada, sustentou que a empresa Serraria de Mármore e Granito Ltda, em 12 de agosto de 1987, adquiriu um terreno “urbano” no Morro do Cristo, medindo aproximadamente 110 metros quadrados, e posteriormente o doou para a autora/apelada. Esclarece que tentou tomar posse de sua propriedade, mas foi impedida pelos réus, motivo pelo qual pugna pela procedência do pedido.

Devidamente citados, os requeridos, ora apelantes, apresentaram contestação, argumentando que a) o imóvel foi recebido, em 19/10/1998, em decorrência da partilha dos bens deixados pelo seu genitor, Sr. Ely Machado; b) nunca foi contestada sua posse exercida sobre o bem; c) não há prova da posse supostamente exercida pela empresa Serraria de Mármore e Granito; d) há equívoco na área pretendida; e) o recibo acostado aos autos se trata de um documento de gaveta; f) os documentos particulares não se sobrepõem à escritura pública, sendo que a área em questão está inserida na propriedade da ré.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença que julgou procedente o pleito autoral para autorizar a imissão da parte autora na posse plena do imóvel objeto da demanda. Do mesmo modo, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso onde pleiteiam pela reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que:
i)
não foi apresentada escritura pública relativa à aquisição do “terreno urbano”, apenas recibo particular;
ii)
exerceram posse mansa e pacífica sobre a totalidade do imóvel denominado “Mimoso”, por período superior de 15 (quinze) anos, o que configura prescrição aquisitiva pelos apelantes;
iii)
erro grosseiro cometido, uma vez que as confrontações constantes do recebido indicam uma área diversa daquela que é reivindicada pela associação apelada, estando situada em outro ponto do imóvel “Mimoso”;
iv)
nulidade absoluta do recibo, visto que seu objeto é dotado de ilicitude, por se tratar de uma aquisição de parcela/fração de imóvel rural, sendo inferior ao tamanho do módulo rural do Município de Mimoso do Sul/ES;
v)
documento de doação é um “
contrato de gaveta
”, qual foi elaborado apenas para propiciar instalação de um PABX no local e dos pontos de energia para sua alimentação;
vi)
inexistência de provas dos fatos alegados pela associação apelada, sendo inviável a utilização de documentos particulares como meio para provar a alegada propriedade sobre o bem imóvel.

Contrarrazões apresentadas no ID. n° 4993900, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo pelo
desprovimento
do recurso. Explico.

A ação de imissão de posse é ação de natureza real e petitória, cujo objetivo principal é assegurar ao proprietário de um bem imóvel o exercício pleno de seu direito de propriedade, permitindo que se imita, pela primeira vez, na posse de um bem que lhe pertence. Diferentemente das ações possessórias, que discutem a posse em si, a ação de imissão na posse está diretamente vinculada ao direito de domínio, ou seja, ao título de propriedade que legitima a pretensão de posse por parte do autor.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. PENDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE PELO PROPRIETÁRIO. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA PETITÓRIA. ART. 557 DO CPC/15. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO POSSESSÓRIO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. [...]
6. Apesar de seu
nomen iuris
, a ação de imissão na posse é ação do domínio, por meio da qual o proprietário, ou o titular de outro direito real sobre a coisa, pretende obter a posse nunca exercida. Semelhantemente à ação reivindicatória, a ação de imissão funda-se no direito à posse que decorre da propriedade ou de outro direito real (jus possidendi), e não na posse em si mesmo considerada, como uma situação de fato a ser protegida juridicamente contra atentados praticados por terceiros (jus possessionis).
7. A ação petitória ajuizada na pendência da lide possessória deve ser extinta sem resolução do mérito, por lhe faltar pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido do processo. 8. Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC/2015, é de rigor a procedência do pedido de manutenção de posse. Aplicação do direito à espécie, na forma do art. 255, 5º, do RISTJ. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.909.196/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021.) (destaquei).

Nesse tipo de ação, o que se discute é essencialmente o direito de o proprietário tomar posse de um bem cujo domínio já está comprovado por meio de título válido, sendo irrelevante, em regra, a análise de questões possessórias ou de outros aspectos incidentais que não tenham relação direta com o título de domínio. O fundamento jurídico da ação se encontra no direito de propriedade, assegurado pelo artigo 1.228 do Código Civil, que confere ao proprietário o direito de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa de quem injustamente a possua.

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Diante disso, não cabe na ação de imissão na posse discussões alheias ao direito de propriedade, como, por exemplo, questões relacionadas ao módulo rural, uso do solo, ou quaisquer outras matérias que não sejam estritamente vinculadas à titularidade do imóvel e ao seu consequente direito à posse. Estas questões podem ser debatidas em ações apropriadas, quando for o caso, mas não se inserem no âmbito da ação de imissão na posse.

Portanto, uma vez que a ação de imissão na posse tem caráter eminentemente petitório, não se deve admitir discussões que extrapolem o objeto da lide, que é a titularidade do domínio e o direito de posse, devendo ser limitadas ao reconhecimento do justo título de propriedade e à imissão do autor na posse do imóvel, conforme pleiteado.

Dito isso, dos documentos juntados, especialmente o recibo (fl. 38, pág. 76 do arquivo digital), é incontestável que o Sr. Ely Machado, proprietário do imóvel recebido em herança pelos apelantes, já havia vendido parte deste para à Serraria de Mármore e Granito Ltda, a qual doou o terreno para apelada Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, observando as devidas formalidades legais.

que foi devidamente reconhecido por firma e firmado em vida pelo Sr. Ely Machado, e o contrato de doação (fls. 47/48-v, págs. 94/97 do arq. dig.), extrai-se que parte autora/apelada é proprietária do bem imóvel em questão desde a data de 21/10/2016.

Outrossim, inexistem indicativos nos autos de que o Sr. Ely Machado, proprietário registral, tenha impugnado a propriedade e a consequente posse da área pela empresa Serraria de Mármore e Granito Ltda enquanto vivo. Pelo contrário, a aquisição se deu por meio do recibo de compra e venda (fl. 38, pág. 76 do arquivo digital), formalizado e válido à época (data 12/08/1987), sendo assinado inclusive por sua esposa, Sra. Clementina Cozendey Machado. Sendo assim, é clara a vontade expressa do genitor em vida, sendo transferida a posse do imóvel, para a empresa SERRARIA DE MÁRMORE E GRANITO LTDA, mediante o pagamento do valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Nesse contexto, a posterior doação da empresa à associação apelada é válida e produz todos os seus efeitos jurídicos, não podendo os sucessores ou herdeiros, após o falecimento do Sr. Ely Machado, desconstituir o negócio jurídico regularmente celebrado.

Em outras palavras, sendo o recibo de compra e venda (data 12/08/1987) anterior à partilha dos bens do Sr. Ely Machado (data 19/10/1998), os sucessores e herdeiros estão vinculados à transmissão da obrigação, não devendo prevalecer, portanto, a documentação pública relativa à partilha, que se deu posteriormente ao negócio jurídico já consumado em vida pelo proprietário.

Do mesmo modo, ficou claramente demonstrada a individualização do bem por meio dos documentos apresentados, sendo eles o recibo de compra e venda (fl. 38, pág. 76 do arquivo digital), o instrumento particular de doação (fls. 47/48-v, págs. 94/97 do arq. dig.) e a planta (fls. 137/138, págs. 274/276 do arq. dig.), além de estar evidenciada a posse injusta dos réus.

Deve-se destacar, ainda, que não há que se falar em erro grosseiro na especificação da área, uma vez que a mesma foi devidamente delimitada por profissionais registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), conforme pode ser observado nas folhas 137/140 dos autos (págs. 274/280 do arq. dig.).

A delimitação da área, feita com rigor técnico e observância às normas legais, elimina qualquer dúvida quanto à correta individualização do imóvel em questão. A atuação de profissionais habilitados assegura que as medições e demais descrições técnicas da área sejam precisas e confiáveis, afastando, assim, qualquer alegação de imprecisão que poderia comprometer a exatidão das informações sobre a área litigiosa.

Dessa forma, não há fundamento para que se alegue erro ou inconsistência na especificação do imóvel.

Outrossim, o fato dos apelantes terem alcançado a procedência da ação reivindicatória nº 0001523-98.2013.8.08.0032, ajuizada em face de terceiro, não é oponível à autora, tampouco à empresa Serraria de Mármore e Granito Ltda., uma vez que não foram partes naquela demanda, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Venda "a non domino". Venda de imóvel por intermédio de procurador, com procuração falsa, porquanto a outorgante faleceu seis anos antes de sua assinatura. Sentença de procedência parcial com a declaração da nulidade da escritura de compra e venda do imóvel, sem desconstituir os negócios firmados com base nela, e, de improcedência do pedido de reintegração de posse. Relatos e documentos dos autos que comprovam que sobre o imóvel foram construídas três unidades residências adquiridas por terceiros de boa-fé, que não foram incluídos no polo passivo. A hipótese é de litisconsórcio passivo necessário.
Provimento da demanda principal que depende da prévia declaração de nulidade de registro público de compra e venda de imóvel, sendo imprescindível a citação dos demais proprietários das residências construídas no imóvel, pois terão sua esfera jurídica diretamente atingida pela sentença. A medida imposta visa garantir ao autor da demanda que estejam presentes no processo todos aqueles sujeitos aos quais a sentença deve ser oponível e, com isso, assegurar a utilidade desta, e, ainda, evitar qualquer prejuízo àqueles que deveriam ser, mas não foram parte no processo.
Assim, prematuro o desfecho da demanda sem a integração dos litisconsórcios passivos necessários, devendo ser anulada de ofício a sentença, a fim que sejam citados da ação os proprietários das unidades residências construídas no imóvel. De ofício, anula-se a sentença para citação dos litisconsortes passivos necessários. Em consequência, declara-se prejudicado os recursos das partes. (TJ-RJ - APL: 00042618620068190068, Relator: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 30/07/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2020)

Inclusive, sobre a demanda judicial supracitada coaduno com o entendimento esboçado pelo Magistrado
a quo
, no sentido de que demonstra que os apelantes não exerciam posse sobre a área. Vejamos:

Além do mais, o que se vê dos elementos de prova constantes dos autos, é que foi a empresa Serraria de Mármore e Granito Ltda quem autorizou a empresa de telefonia TELEMAR a instalar sua antena na área, haja vista que já não mais a utilizaria para sua antena de rádio, evidenciando, pois, que resguardou para si a posse indireta do bem.

Desse modo, conclui-se que, tendo a empresa Serraria de Mármore e Granito Ltda, proprietária e possuidora do bem, o doado para a autora, está satisfeito o requisito da titularidade do domínio sobre o bem, objeto do litígio.

Sobre a possibilidade do autor ajuizar ação de imissão de posse com base em documento particular de compra e venda e também de doação, confira-se o entendimento jurisprudencial:

Imissão de posse. Ação ajuizada por compromissário-comprador. Direito à posse. Promessa de compra e venda não registrada. Admissibilidade. Obrigando-se o promitente-vendedor no contrato a proceder a entrega do imóvel ao compromissário-comprador, desde logo ou em determinado tempo, a este é facultado o exercício da ação de imissão de posse, ainda que não esteja a promessa registrada no álbum imobiliário (REsp nº 93.015/PR, Relator Min. Barros Monteiro, DJ 29.10.96, p. 41.655).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO PETITÓRIA COM BASE NO DOMÍNIO. NECESSIDADE, EM PRINCÍPIO, DA DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PELO DEMANDANTE. POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE O ADQUIRENTE, OSTENTANDO A PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA COM O PROPRIETÁRIO REGISTRADO DO IMÓVEL, AJUIZAR FRENTE A TERCEIROS QUE NÃO DETENHAM TÍTULO DESSA NATUREZA, A COMPETENTE DEMANDA PARA SE VER IMITIDO NA POSSE. 1. Controvérsia em torno da viabilidade jurídica do ajuizamento de imissão na posse pelo adquirente (promitente comprador) de imóvel, apresentando o respectivo título aquisitivo, mas ainda não registrado no Cartório do Registro de Imóveis. 2. O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel em que consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no álbum imobiliário, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem. 3. Necessário apenas verificar de modo mais aprofundado, no curso da ação de imissão na posse movida pelo compromissário comprador, se os réus ostentam título que lhes possa franquear a propriedade do bem, situação a ser observada pela Corte de origem, pois limitada, tão somente, à análise das provas coligidas. 4. Acórdão recorrido reformado de modo a se reconhecer a possibilidade de o compromissário comprador ser imitido na posse do imóvel, mesmo não sendo ele ainda proprietário, determinando-se, ainda, que a Corte de origem, à luz das provas produzidas e dos argumentos esgrimidos pelos demandados, verifique se ostentam direito a lhes franquear a propriedade do imóvel, em detrimento do direito do autor. 5. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1724739/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019). Grifei.

APELAÇÃO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL EM NOME DA DONATÁRIA - IRRELEVÂNCIA - CONTRATO QUE COMPROVA A DOAÇÃO REALIZADA COM CLÁUSULA CONSTITUTI - INEXISTÊNCIA DE POSSE FÁTICA ANTERIOR - MEIO PROCESSUAL ADEQUADO - PRELIMINAR REJEITADA - NULIDADE DA SENTENÇA - ART. 515, § 3º DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL PROSSEGUIR NO JULGAMENTO - MATÉRIA DE FATO E CAUSA AINDA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. A aferição do interesse de agir, enquanto condição da ação, demanda a conjugação dos elementos da necessidade da tutela jurisdicional e da adequação do provimento pleiteado, de maneira que a inutilidade do pedido manejado é que infirma o interesse processual daquele que se vale da via judicial. 2. A ação de imissão de posse constitui demanda de natureza petitória que visa, em regra, a conferir a posse do bem ao proprietário que nunca a deteve, a fim de que ele possa exercer todos os direitos inerentes à propriedade, nada impedindo, contudo, que aquele que detenha algum título que lhe confira o direito à posse se valha desse meio processual para a obtenção da posse fática da coisa que se encontre em poder de outrem. Precedentes. 3. Acostado aos autos instrumento particular de doação que comprova a doação realizada pelo ente municipal à requerente, por meio do qual foi garantido, à donatária, o direito à posse do bem desde a realização do contrato, e não tendo havido o exercício da posse fática sobre o bem, já que o Município manteve o imóvel em seu poder, a despeito da cláusula constituti existente no contrato, a ação de imissão de posse se mostra adequada e necessária ao fim a que se destina, descabendo a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir. 4. Considerando que a questão controvert ida não é eminentemente de direito e a presente causa ainda não se encontra madura para julgamento, porquanto prolatada a r. sentença ainda na fase probatória, na qual a autora pugnou pela produção de prova pericial e testemunhal, é de rigor o prosseguimento do feito em primeiro grau, não se aplicando o art. 515, § 3º, do CPC à espécie. 5. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0002.13.000086-8/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/05/2015, publicação da súmula em 15/05/2015). Grifei.

Tem-se, portanto, que a autora fez prova suficiente de seu domínio, o que legitima o acolhimento do pedido.

Do mesmo modo, ficou demonstrada a individualização do bem, por meio do recibo de compra e venda de f. 38, instrumento particular de doação de ff. 47-48 e planta de f. 137, assim como a posse injusta dos réus, vez que o fato de terem alcançado a procedência da ação reivindicatória de nº. 0001523-98.2013.8.08.0032, a qual foi ajuizada em face de terceiro, não é oponível à autora, tampouco à empresa Serraria de Mármore e Granito Ltda, haja vista que não foram partes naquela demanda.

Tal demanda judicial é capaz de comprovar, inclusive, que os réus, ao contrário do que alegam, não exerciam posse sobre a área, especialmente porque o local, sendo uma área pequena, se destina, há anos, à instalação de antenas de comunicação, primeiro a antena de rádio da empresa Serraria de Mármore e Granito Ltda e posteriormente a antena de telefonia da empresa Telemar.

[...]

No caso, porém, conforme já salientado, restou evidenciado que os réus não exerciam posse sobre o imóvel, tanto é que, no ano de 2013, amparados em documento de partilha, ingressaram com ação reivindicatória contra a empresa de telefonia. Tal circunstância demonstra que os requeridos não cumprem com os requisitos necessários para aquisição da propriedade por usucapião.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOÃO CARLOS BETTERO e ELIANA COZENDEY MACHADO BETTERO
e, no tocante ao mérito, mantenho incólume a r. sentença objurgada.

Ante ao desprovimento do recurso, em fase recursal
MAJORO
a verba sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar